Tribunal: TCU
Processo: 005.512/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1527/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.512/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Emanuel Geovan Chaves e Silva (XXX.094.091-XX); Enio Santiago Chagas (XXX.259.221-XX); Enismar Vieira de Souza (XXX.833.721-XX); Estenil Antonio de Sousa (XXX.287.882-XX); Euclidia Gomes A Costa (XXX.727.251-XX); Eudilmar Santana Mendes Maciel (XXX.683.471-XX); Eulina Romao (XXX.126.361-XX); Euripedes Peghini (XXX.818.826-XX); Evandro Lacerda Nascimento (XXX.974.017-XX); Fernando Ricardo Luiz Bargmann Netto (XXX.226.886-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Brasileira de Inteligência - Recursos Sigilosos - PR 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.